Tribunal: TJSP
Processo: 1005050-12.2016.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Deferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça apenas para a análise e julgamento do presente recurso – Corréu João Carlos que deve deduzir o pedido perante o r. Juízo 'a quo' referente aos atos processuais subsequentes para evitar supressão de instância – Pedido deferido.

PROCESSO

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Deferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça apenas para a análise e julgamento do presente recurso – Corréu João Carlos que deve deduzir o pedido perante o r. Juízo 'a quo' referente aos atos processuais subsequentes para evitar supressão de instância – Pedido deferido.

PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INÉPCIA DA INICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO – Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois o pedido de dilação probatória indeferido não se mostrava útil ao processo em razão de a causa já se encontrar madura para julgamento – Juízo 'a quo' decidiu à luz do conjunto probatório dos autos e enfrentou os argumentos relevantes das partes, estando a sua fundamentação adequada e conforme parâmetros do art. 489, §1o, do CPC – Prestígio à duração razoável do processo – Inteligência do art. 5o, LXXVIII, da CF e dos artigos 4o e 6o, ambos do CPC – A ação civil pública é o meio processual adequado para veicular a pretensão deduzida pelo Ministério Público, não havendo se falar em incompatibilidade dos pedidos – Inépcia da inicial não verificada – Inteligência do art. 129, III, da CF, do art. 1o, VIII, da Lei no 7.347/85 e da Súmula no 329 do STJ – A r. sentença guerreada está devidamente fundamentada e observou o contraditório e ampla defesa, mostrando-se impossível a pretendida 'repetição' da produção, na fase judicial, da prova documental colhida no inquérito civil – Nulidade do 'decisum' inocorrente – Legitimidade passiva do corréu Francisco Eduardo que decorre da sua participação na requisição das contratações e prorrogações em relação as quais se imputa a prática de atos ímprobos – Supostas ausência de interesse de agir e perda do objeto da ação que se confundem com o mérito, razão pela qual devem ser analisadas conjuntamente com ele – O lapso prescricional começou a fluir após o término do segundo mandato do corréu João Carlos, ex-Prefeito Municipal em 31.12.2012, sendo certo que a ação civil pública foi ajuizada em 2016, logo, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 23, I, da Lei n.o 8.429/92 – Raciocínio que se estende ao corréu Francisco Eduardo, pois praticou ato reputado ímprobo conjuntamente com o ex-Prefeito, não constando dos autos que tenha deixado o cargo que ocupava antes do término do segundo mandato do corréu João Carlos – Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara – Preliminares rejeitadas.

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO – Embora as sucessivas contratações temporárias mediante dispensa de licitação tenham violado, formalmente, o art. 24, inc. IV, da Lei no 8.666/93, não configuram atos de improbidade administrativa, visto que pretendiam, em termos substanciais, impedir a eclosão de estado de calamidade pública decorrente da paralisação completa dos serviços públicos essenciais de limpeza pública e coleta de lixo – Inteligência dos artigos 10, inc. VI e 11, parágrafo único, ambos da Lei Federal no 7.783/89 – Necessidade de analisar o cumprimento da lei à luz das reais dificuldades encontradas pelo administrador público municipal – Inteligência do art. 22, 'caput' e §§ 1o, 2o e 3o, da LINDB – Ausência de dolo, culpa ou má-fé dos corréus que impliquem na prática de ato ímprobo, visto que eles se basearam em decisões proferidas pela C. Corte de Contas Estadual e por este E. Tribunal – Não comprovação de superfaturamento ou prejuízo que também afasta a imputação de ato de improbidade administrativo – Precedentes do E. STJ e desta C. Corte – Sentença reformada para reconhecer a improcedência dos pedidos deduzidos nesta ação de improbidade administrativa – Inversão dos ônus sucumbenciais – Recursos providos, com determinação.